Tribunal: TJMT
Processo: 0006381-96.2015.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006381-96.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR NOVODOVOSKI - CPF: 683.031.579-49 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (APELADO), PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (APELADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEMAR NOVODOVOSKI - CPF: 683.031.579-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS, RECURSO DA LOCADORA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCADORA DE VEÍCULOS. RISCO DA ATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORAS. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. CUMULAÇÃO. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024.
RECURSOS DAS RÉS MAPFRE SEGUROS E ITAÚ SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA RÉ PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Precisa Locadora de Veículos Ltda., Mapfre Seguros Gerais S.A. e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ademar Novodovoski em razão de acidente de trânsito ocorrido em 9-8-2014, condenando os réus ao pagamento de danos morais, lucros cessantes e pensão mensal, além de fixar critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a locadora responde solidariamente pelos danos causados por veículo locado e se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima, estabelecer a validade da prova pericial e a possibilidade de cumulação entre lucros cessantes e pensão mensal, determinar a extensão da cobertura securitária, inclusive quanto aos danos morais e à denunciação da lide, fixar o termo final do pensionamento e a forma de incidência dos juros e da correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024 e definir a adequada distribuição e base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A locadora responde solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a vigência do contrato de locação, em razão do risco da atividade e da guarda jurídica do veículo colocado em circulação, sendo irrelevante a discussão sobre culpa direta.

4.

A prova demonstra que o acidente decorreu da inobservância da sinalização de parada obrigatória pelo condutor do veículo locado, inexistindo elementos que caracterizem culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5.

O laudo pericial foi produzido por profissional habilitado, com observância do contraditório, e comprova redução permanente da capacidade laboral do autor, suficiente para justificar o pensionamento, ainda que não haja invalidez total.

6.

A cumulação entre lucros cessantes e pensão mensal é admissível quando observada distinção temporal e funcional, devendo os lucros cessantes limitar-se ao período anterior ao início do pensionamento, a fim de evitar sobreposição indenizatória.

7.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade das lesões, às sequelas permanentes e à alteração da vida profissional do autor.

8.

A cobertura securitária abrange danos morais quando a apólice prevê danos pessoais e inexiste cláusula expressa de exclusão, devendo a responsabilidade da seguradora limitar-se aos termos contratados.

9.

Inexiste sucumbência na lide secundária quando a seguradora aceita a denunciação da lide sem resistência, sendo indevida a condenação em honorários nessa hipótese.

10.

O termo final do pensionamento deve observar o limite do pedido inicial, impondo-se sua adequação ao princípio da congruência.

11.

A conversão da pensão mensal em parcela única não constitui direito automático, dependendo de requerimento e concordância, mantendo-se a forma mensal quando ausentes tais pressupostos.

12.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso e unificou os critérios de correção monetária e juros moratórios, legitimando a adoção do IPCA e da taxa Selic líquida como parâmetros de atualização das condenações judiciais.

13.

Os honorários advocatícios devem observar a sucumbência proporcional e, nas condenações envolvendo prestações periódicas, incidir sobre as parcelas vencidas até a sentença acrescidas de até doze vincendas, nos termos do art. 85, §9º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso da Mapfre Seguros Gerais S.A. parcialmente provido; Recurso do Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. parcialmente provido; Recurso da Precisa Locadora de Veículos Ltda. não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados por veículo locado durante a vigência do contrato, com fundamento no risco da atividade e na guarda jurídica do bem.

2.

É admissível a cumulação de lucros cessantes e pensão mensal quando as parcelas possuem fundamentos e marcos temporais distintos, vedada a sobreposição indenizatória.

3.

A cobertura securitária por danos pessoais abrange danos morais na ausência de cláusula expressa de exclusão.

4.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

5.

Nas condenações que envolvam prestações periódicas, os honorários advocatícios incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença acrescidas de até doze vincendas, nos termos do art. 85, §9º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§9º e 11, 86, 141 e 492; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJ-SC, AC nº 0007993-64.2014.8.24.0033, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 02.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para
“
CONDENAR
as partes demandadas em indenizar o autor de forma
solidária
a título de danos morais na quantia que arbitro de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
e danos materiais (lucros cessantes) no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
AMBOS FIXANDO, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal ao autor no valor de
R$ 4.086,25 (quatro mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
, a serem pagos desde a data do acidente, de forma contínua, até o dia 10 de cada mês, até que o autor complete 76 (setenta e seis) anos, observado que a responsabilidade da seguradora ré em relação ao segurado
Enzo Victorio Franco
deverá ser limitada à cobertura da Apólice n° 33.31.14139699.0, com dedução da indenização paga pelo DPVAT no valor de
R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais)
.”

Os pedidos formulados pela denunciante foram julgadas parcialmente procedentes para
“CONDENAR a seguradora denunciada de forma regressiva ao pagamento do valor indenizatório devido pela ré/segurada ao autor a título de indenização por danos morais, limitada a cobertura da apólice no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), assim como pelos danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme estipulado na Apólice de Seguro Automais Frota, sob n° 31/217/48830001286, com correção monetária pelo índice INPC ou por outro previsto no instrumento, a contar da celebração do contrato de seguro (Súmula 692 do STJ[2]), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida, observada, no entanto, a dedução da quantia recebida pelo requerente a título de Seguro DPVAT, no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais) (Súmula n° 246 do STJ).”

Precisa Locadora de Veículos Ltda.
argui, em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas detinha a propriedade formal do automóvel envolvido no sinistro, sem qualquer participação direta no evento danoso, motivo pelo qual não poderia responder pelos prejuízos suportados pelo autor. Alega, ainda, a inexistência de responsabilidade civil, ao atribuir culpa exclusiva ao condutor.

No mérito, impugna o laudo pericial, afirmando ausência de conclusões técnicas seguras capazes de embasar a condenação, bem como inexistência de nexo causal entre sua atividade empresarial e os danos alegados.

Expõe que a fixação de pensão mensal vitalícia não encontra embasamento na perícia, pois o laudo não reconhece incapacidade total e permanente para o trabalho, mas apenas limitações parciais, compatíveis com o exercício de outras atividades laborais.

Por isso, pede a exclusão da pensão ou a redução do valor mensal, de R$4.086,25.

Indica que o autor admitiu que não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente, ficando configurada culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Consigna que a mera apresentação de declaração de imposto de renda não é suficiente para servir de parâmetro para o arbitramento de lucros cessantes.

Assinala que deve ser considerado o parecer técnico do médico Henrique Rodrigo Rosito, especialista em ortopedia e traumatologia, em detrimento do laudo oficial, elaborado por profissional sem formação específica na referida área.

Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais e a fixação da correção monetária e dos juros com base na legislação vigente.

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
argumenta que a sentença incorreu em julgamento além do pedido ao fixar o termo final do pensionamento em 76 anos, quando a inicial teria indicado limite de 75 anos, o que configuraria violação ao princípio da congruência e decisão
ultra petita
.

Argui que na fundamentação ele (Itaú Seguros) foi afastado da responsabilidade pelo pagamento dos danos morais, mas no dispositivo constou essa condenação, o que configura contradição.

Questiona a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com pensão mensal no mesmo período, sob pena de duplicidade indenizatória.

Assinala que não há cobertura securitária para a reparação por danos morais.

Na hipótese de ser mantida a condenação à pensão mensal, sustenta que tal pagamento deve se dar em quitação única, aplicando-se o redutor de 30%. Isso porque, segundo alega,
“O abatimento é obrigatório porque o pagamento antecipado de prestações futuras gera inequívoco benefício econômico imediato ao credor, em razão da eliminação do risco e da antecipação do fluxo financeiro, impondo-se a correspondente redução atuarial para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio da condenação”
.

Consigna que, no tocante à pensão mensal, a correção monetária deve ser aplicada desde a data da citação e que deve ser definido o termo inicial da correção monetária.

Assevera que os honorários sucumbenciais devem ser computados sobre o montante das parcelas vencidas, acrescido de até 12 parcelas vincendas (artigo 85, §9º, do CPC). E mais, diz que a sucumbência da Seguradora deve ser limitar exclusivamente às garantias efetivamente utilizadas na cobertura do sinistro, nos exatos termos definidos na apólice.

Afirma que eventual condenação deve observar os termos da Lei n. 14.905/24 para que a atualização monetária se dê com base no IPCA e os juros moratórios em observância à taxa legal a ser calculada na forma da Resolução n. 5.171/2024.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria.

Mapfre Seguros Gerais S.A.
, na qualidade de denunciada à lide, insurge-se contra a condenação em danos morais, uma vez que não ficou caracterizada a sua responsabilidade civil.

A apelante sustenta que não lhe pode ser imputado o pagamento de honorários advocatícios, visto que não houve resistência à denunciação à lide, ressalvando apenas que deveria se limitar aos limites da apólice.

Argumenta que não são devidos juros de mora, tendo em vista que a Seguradora ainda não havia sido constituída em mora, hipótese em que tais juros não podem incidir.

Acrescenta que a atualização do capital segurado deve ser pelo IPCA/IBGE, conforme previsto nas Condições Gerais da apólice.

Alega que, para preservar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade da indenização, deve ser reduzido 0,5% de cada parcela vincenda do pensionamento ou qualquer outro critério redutor.

Assevera que, para o valor já levantado pelo autor, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E ou índice aplicável e juros legais (SELIC).

Assegura que sua obrigação é subsidiária e limitada e que a solidariedade depende de expressa previsão no contrato no seguro, o que não existe.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, Ademar Novodovoski pugna pela manutenção integral da sentença. Assevera que a responsabilidade da locadora é objetiva e solidária, nos termos da jurisprudência consolidada, em razão do risco da atividade econômica, sendo irrelevante a apuração de culpa direta.

Destaca a validade e suficiência do laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, com observância do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer nulidade.

No tocante ao pensionamento, diz que a fixação até 76 anos decorre da atualização da expectativa média de vida segundo dados oficiais, não havendo extrapolação do pedido.

Ressalta a viabilidade de cumulação de lucros cessantes com pensão mensal, por possuírem naturezas distintas, uma voltada ao período pretérito e outra à perda futura da capacidade laboral.

Quanto às seguradoras, consigna que a condenação respeitou os limites contratuais e que os honorários advocatícios foram corretamente fixados, inclusive na lide secundária, em consonância com o princípio da sucumbência e o Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos foram interpostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., Mapfre Seguros Gerais S.A. e Precisa Locadora de Veículos Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ademar Novodovoski, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 9-8-2014, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e pensão mensal, além da definição dos critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

1 - APELAÇÃO DA PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

1.1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A empresa proprietária do veículo responde civilmente pelos danos causados a terceiros durante a vigência do contrato de locação, independentemente de culpa direta, por força do risco da atividade e da guarda jurídica do bem.

A prova produzida é firme ao demonstrar que o sinistro decorreu da inobservância da sinalização de parada pelo condutor do veículo locado, inexistindo elementos concretos capazes de caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Assim, correto reconhecimento do dever de indenizar, inclusive com a responsabilização solidária da locadora, em razão do risco da atividade.

A guarda jurídica do veículo e sua colocação em circulação bastam para atrair o dever de indenizar, sendo irrelevante a discussão a respeito da culpa direta da locadora, que poderá, se entender pertinente, buscar eventual recomposição em Ação própria contra o condutor.

As alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não encontraram respaldo na prova produzida, de modo que deve ser mantida a manutenção da condenação solidária quanto à locadora, inexistindo vício ou excesso a ser corrigido nesse ponto.

Rejeito a preliminar.

1.2 - MÉRITO

As alegações relativas à suposta culpa concorrente da vítima, seja pelo não uso de cinto de segurança, seja por eventual uso de medicação, não encontram respaldo probatório suficiente para afastar ou reduzir a responsabilidade reconhecida. O conjunto fático-probatório demonstra que a causa determinante do acidente foi a inobservância da sinalização de parada obrigatória pelo condutor do veículo causador do sinistro, inexistindo prova contundente de que a conduta do autor tenha contribuído de forma decisiva para o evento ou para a extensão dos danos.

A apelante invoca culpa concorrente da vítima, especialmente pelo não uso de cinto de segurança. Todavia, além de tal argumento não ter sido acompanhado de prova técnica capaz de demonstrar que essa circunstância contribuiu de forma decisiva para o evento danoso ou para o agravamento das lesões, a dinâmica do acidente aponta como causa determinante a inobservância da sinalização de parada obrigatória pelo condutor do veículo locado, circunstância suficiente para firmar a responsabilidade dos demandados. A imputação genérica de comportamento imprudente à vítima, desacompanhada de demonstração concreta de nexo causal, não autoriza a redução da indenização.

A apelante questiona a validade e a suficiência do laudo pericial, afirmando que a prova técnica não demonstra incapacidade apta a justificar a condenação ao pagamento de pensão mensal.

Diferentemente do que suscita a apelante, tal prova foi produzida por perito regularmente nomeado, profissional habilitado e equidistante das partes, com observância do contraditório e ampla possibilidade de manifestação dos litigantes.

O laudo apresenta fundamentação clara, coerente e compatível com os documentos médicos constantes dos autos, descrevendo as lesões sofridas, as limitações funcionais remanescentes e o impacto concreto na capacidade laboral do autor.

A perícia judicial não exige constatação de invalidez total e absoluta para fundamentar o pensionamento. Basta a comprovação de redução significativa e permanente da capacidade laboral, especialmente quando o autor exercia atividade eminentemente física, como no caso dos autos.

O laudo descreveu limitações funcionais compatíveis com as lesões sofridas e concluiu pela repercussão direta dessas sequelas no desempenho da profissão anteriormente exercida.

A alegação de que o autor poderia desempenhar outras atividades não descaracteriza o dano, pois o ordenamento jurídico protege a perda concreta da capacidade de trabalho efetivamente exercida, e não uma aptidão genérica para qualquer ocupação.

A mera discordância da parte com as conclusões periciais, desacompanhada de demonstração objetiva de vício técnico ou metodológico, não autoriza o afastamento da prova judicialmente produzida.

Quanto à insurgência contra o valor da pensão e contra a própria fixação do pensionamento, verifica-se que o montante foi calculado com base em critérios objetivos, extraídos da renda comprovada do autor e ajustados à extensão do dano reconhecido. Não se verifica excesso nem desproporção, mas adequação entre o prejuízo sofrido e a compensação fixada, em observância ao princípio da reparação integral.

No tocante aos lucros cessantes e ao pensionamento, a cumulação é autorizada, desde que observada a distinção temporal e material entre as verbas.

Os lucros cessantes recompõem a perda de renda no período imediatamente posterior ao acidente, quando o autor ficou totalmente afastado de suas atividades, enquanto o pensionamento visa compensar a redução permanente da capacidade laborativa futura.

Contudo, para evitar qualquer sobreposição indenizatória, deve-se consignar de forma expressa que os lucros cessantes se limitam ao período anterior ao início do pensionamento, mantendo-se, a partir daí, apenas a pensão mensal.

Quanto aos danos morais, o valor fixado (R$60.000,00) mostra-se compatível com a gravidade das lesões sofridas, com o período de internação, com as sequelas permanentes e com a alteração significativa na vida pessoal e profissional do autor que, apesar de não estar totalmente incapaz, não poderá voltar a exercer sua profissão de construtor.

A quantia arbitrada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessiva nem simbólica, razão pela qual deve ser mantida. Não se trata de enriquecimento indevido, mas de resposta estatal adequada à extensão do dano comprovado.

Subsidiariamente, requer fixação da correção monetária e dos juros com base na legislação vigente.

No entanto, tais consectários da condenação já foram estipulados com base na legislação vigente, qual seja Lei n. 14.905/2024.

2 - APELAÇÃO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A Seguradora foi chamada à lide em razão do contrato de seguro celebrado com a locadora, e a condenação foi expressamente limitada aos valores e às coberturas previstas na apólice.

Os limites contratuais foram observados e afastada qualquer ampliação indevida da garantia securitária.

Não há exclusão automática dos danos morais quando a apólice prevê cobertura para danos pessoais e inexiste cláusula expressa de exclusão de tais prejuízos.

Desse modo, a responsabilidade da apelante deve ser mantida nos exatos termos fixados, sem ampliação, mas também sem exclusão indevida.

Com relação aos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, consta dos autos que a denunciação da lide foi aceita pela Seguradora, sem oposição ao seu chamamento, limitando-se a apelante a discutir, no mérito, os contornos da cobertura securitária e os limites da apólice, sem formular pretensão resistida quanto à própria denunciação.

Nessas circunstâncias, não se configura lide secundária propriamente dita, mas simples extensão subjetiva do processo, destinada a viabilizar eventual direito de regresso, caso mantida a condenação da segurada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À LIDE SECUNDÁRIA. NÃO VERIFICADA RESISTÊNCIA QUANTO À DENUNCIAÇÃO. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se não há 'resistência da denunciada, ou seja, vindo ela a aceitar a sua condição e se colocando como litisconsorte do réu denunciante, descabe a sua condenação em honorários pela denunciação' (Resp n.º 45 .305-SP). Caso contrário, se a denunciada enfrenta a própria denunciação e é vencida, responde pela verba advocatícia
(Resp n.º 142.796, Min . Antônio de Pádua Ribeiro).”
(TJ-SC - AC: 00079936420148240033 Itajaí 0007993-64.2014.8 .24.0033, Relator.: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 02/06/2020, Terceira Câmara de Direito Civil). (Sem destaque no original).

Logo, aceita a denunciação da lide pela Seguradora, sem resistência, não há fundamento legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, pois inexiste sucumbência.

3 - APELAÇÃO DO ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

Infere-se que a condenação da Seguradora decorre do contrato de seguro firmado com o causador do dano, respeitados os limites da apólice.

A seguradora sustenta, inicialmente, que a sentença teria violado o princípio da congruência ao fixar o termo final do pensionamento aos 76 anos de idade, quando o próprio autor, na petição inicial, indicou expectativa de vida de 75 anos. Segundo a apelante, tal circunstância configura julgamento além do pedido, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Quanto à necessidade de ajuste técnico da condenação para evitar extrapolação dos limites do pedido, verifica-se que o termo final do pensionamento foi fixado até os 76 anos de idade, quando o pedido inicial delimitou expressamente a indenização até os 75 anos.

Nesse ponto, impõe-se a adequação da sentença ao princípio da congruência.

A apelante também aponta contradição interna na sentença, afirmando que, embora a fundamentação tenha reconhecido a inexistência de cobertura para danos morais, o dispositivo teria incluído a Seguradora na condenação desse ponto.

No entanto, há distinção entre a responsabilidade direta do autor, atribuída solidariamente aos demandados, da responsabilidade regressiva da Seguradora, expressamente limitada às coberturas contratadas.

Reitere-se que é devida indenização por danos morais, uma vez que, havendo cobertura para danos pessoais e inexistindo cláusula expressa de exclusão, tais prejuízos estão abrangidos.

A menção aos danos morais no contexto da condenação solidária não implica ampliação da cobertura securitária, pois o próprio julgado ressalvou, de forma clara, que a obrigação da Seguradora restringe-se aos limites da apólice, afastando qualquer interpretação que imponha pagamento além do risco assumido contratualmente.

Outro ponto central do Recurso diz respeito à alegada impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e pensão mensal, sob o argumento de que ambas as verbas teriam a mesma finalidade e incidiriam sobre o mesmo período, resultando em duplicidade indenizatória.

Além disso, embora seja possível a cumulação entre lucros cessantes e pensão mensal, é recomendável explicitar que as verbas possuem naturezas jurídicas distintas e fundamentos temporais diversos.

Cumpre ressaltar que os lucros cessantes indenizam a perda de rendimento em período determinado e já encerrado, correspondente à impossibilidade temporária de exercício da atividade profissional após o acidente, enquanto a pensão mensal possui caráter continuado e prospectivo, destinada a recompor a redução permanente ou duradoura da capacidade de trabalho do autor. A distinção temporal e funcional entre as parcelas afasta a alegada sobreposição, preservando a lógica da reparação integral do dano.

Reitere-se que não há sobreposição indenizatória quando cada parcela incide sobre intervalo próprio e atende a finalidade reparatória específica, como corretamente reconhecido na sentença.

A apelante assevera que o pagamento da pensão deve se dar em quitação única, aplicando-se o redutor de 30%.

A Seguradora sustenta que, ainda que mantida a condenação ao pensionamento, a forma de adimplemento deve ser revista, a fim de permitir a quitação em parcela única, com a incidência de redutor atuarial. Argumenta que o pagamento antecipado de todas as parcelas futuras, sem qualquer abatimento, transfere à vítima vantagem econômica indevida, pois antecipa valores que, no curso normal da obrigação, seriam pagos de forma parcelada e ao longo do tempo, com risco e incerteza próprios da obrigação periódica.

A conversão da pensão mensal em pagamento único não constitui direito automático do credor, mas faculdade a ser apreciada pelo julgador, desde que requerida e desde que observada a aplicação de redutor razoável.

Logo, na ausência de concordância quanto à conversão, permanece hígida a forma de pagamento mensal fixada na sentença, que já atende à finalidade reparatória, respeitados, em qualquer hipótese, os limites da cobertura securitária.

Quanto à responsabilidade das seguradoras, as rés foram condenadas nos limites das apólices contratadas, observando as coberturas efetivamente pactuadas e determinando as deduções legalmente cabíveis, inclusive do valor recebido a título de seguro obrigatório. A condenação solidária no polo passivo principal decorre da dinâmica do evento danoso e da denunciação da lide, enquanto a responsabilidade regressiva respeita os contornos contratuais, não havendo ampliação indevida do risco assumido pelas seguradoras.

A Seguradora sustenta que os juros de mora não poderiam incidir desde a data do evento danoso, mas apenas a partir da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual.

Tal alegação encontra respaldo na construção clássica do direito civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas obrigações contratuais, a mora se configura com a interpelação judicial do devedor, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Diferentemente da responsabilidade extracontratual, em que o dever de indenizar surge com o próprio ilícito e autoriza a fluência dos juros desde o evento danoso, a obrigação da Seguradora decorre do contrato de seguro e depende da formal constituição em mora, o que se opera com a citação válida.

Nesse contexto, a aplicação automática da Súmula n. 54 do STJ à Seguradora não se mostra tecnicamente adequada, pois referido enunciado dirige-se às hipóteses de responsabilidade aquiliana.

A obrigação securitária possui fonte distinta e pressupõe a observância das regras contratuais, razão pela qual o marco inicial dos juros deve respeitar a natureza do vínculo jurídico existente entre seguradora e segurado, bem como, por reflexo, em relação ao terceiro beneficiário.

Todavia, a sentença recorrida enfrentou a questão sob a ótica da legislação superveniente, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil e estabeleceu novo regime para correção monetária e juros moratórios nas dívidas judiciais. A norma passou a prever a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic líquida, conferindo tratamento uniforme à matéria. Trata-se de regra de natureza processual-material com incidência imediata aos processos em curso, conforme entendimento consolidado a respeito da aplicação das normas que disciplinam critérios de atualização do débito judicial.

Assim, ao fixar os juros e a correção monetária segundo o novo regime legal, a sentença não desconsiderou a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual, mas aplicou critério normativo cogente, vigente ao tempo do julgamento, que unificou os parâmetros de atualização das condenações judiciais.

A opção legislativa buscou conferir maior segurança jurídica e padronização aos débitos judiciais, afastando a multiplicidade de índices e marcos iniciais que historicamente geravam controvérsia.

Além disso, o
decisum
cuidou de delimitar a responsabilidade da Seguradora aos limites da apólice, o que impede interpretação no sentido de agravamento indevido do encargo financeiro.

A incidência dos juros e da correção, ainda que desde marco anterior à citação em relação aos demais réus, não implica violação ao equilíbrio contratual, pois a execução do julgado deverá observar a limitação objetiva da cobertura securitária e os parâmetros expressamente fixados.

Dessa forma, embora a tese recursal do Itaú Seguros encontre fundamento teórico consistente ao defender a incidência dos juros de mora a partir da citação, a manutenção dos critérios adotados na sentença mostra-se juridicamente sustentável diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024 e de sua aplicação imediata. O julgado harmonizou o regime legal atual com a necessidade de preservação da coerência do sistema, não se verificando ilegalidade ou afronta aos princípios que regem a responsabilidade contratual.

No que se refere às alegações do Itaú Seguros relativas aos honorários sucumbenciais, a Apelação apresenta fundamentos que merecem exame cuidadoso, sobretudo diante da forma como a sucumbência foi distribuída e da natureza da participação da Seguradora no feito.

A apelante sustenta que não poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais nos moldes fixados na sentença, sob o argumento de que sua atuação no processo foi limitada, bem como porque parte relevante das pretensões deduzidas pelo autor não encontrou respaldo nas coberturas contratadas. Afirma, ainda, que inexistiu resistência efetiva em determinadas matérias, o que afasta ou, ao menos, reduz a verba honorária a seu encargo.

Tal tese parte da premissa de que os honorários sucumbenciais devem refletir, de forma proporcional, o grau de êxito e de resistência de cada parte no processo. O artigo 85 do Código de Processo Civil consagra o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos honorários aquele que deu causa à instauração ou à manutenção da demanda. Assim, quando a Seguradora é chamada ao processo e logra êxito parcial em suas defesas, especialmente no tocante à limitação da cobertura e à exclusão de determinadas verbas indenizatórias, mostra-se juridicamente relevante avaliar se houve sucumbência integral ou apenas parcial.

No caso do Itaú Seguros, a própria sentença reconheceu que a apólice não abrangia determinadas coberturas, impondo limites claros à responsabilidade securitária. Esse reconhecimento evidencia que parte significativa da resistência apresentada pela Seguradora foi acolhida pelo Juízo, circunstância que afasta a ideia de sucumbência plena.

Nessa hipótese, a fixação de honorários deve observar o disposto no artigo 86 do CPC, que impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando houver sucumbência recíproca.

Com efeito, o artigo 85, §9º, do CPC estabelece regra objetiva e específica para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios nas hipóteses em que a condenação envolver prestações periódicas ou de trato continuado. Nesses casos, a lei determina que a verba honorária incida apenas sobre o montante das parcelas vencidas até a data da sentença, somadas a até doze parcelas vincendas, justamente para evitar a projeção ilimitada da condenação sobre prestações futuras e incertas.

Tal dispositivo visa assegurar equilíbrio entre a justa remuneração do advogado da parte vencedora e a vedação ao arbitramento de honorários sobre valores ainda não exigíveis ou sujeitos a eventos futuros que podem modificar, extinguir ou limitar a obrigação.

No caso concreto, a condenação imposta inclui, além de indenizações por danos morais e lucros cessantes, o pagamento de pensão mensal de natureza continuada. Assim, quanto a essa parcela específica da condenação, impõe-se a observância do critério legal previsto no artigo 85, §9º, do CPC, para fins de cálculo da verba honorária.

Cumpre ressaltar que tal limitação não afasta a condenação ao pagamento de honorários, tampouco reduz indevidamente a remuneração do advogado, mas apenas adequa a base de cálculo ao comando legal expresso, conferindo segurança jurídica e previsibilidade à execução do julgado.

Por outro lado, no que concerne às verbas indenizatórias de pagamento único, como os danos morais e os lucros cessantes, os honorários advocatícios devem incidir normalmente sobre o valor total da condenação correspondente a essas parcelas, por não se tratarem de obrigações de trato sucessivo.

Além disso, a apelante destaca que sua intervenção decorreu de relação contratual específica, distinta da responsabilidade direta dos demais réus pelo evento danoso. A condenação solidária no polo passivo não se confunde com a obrigação securitária, que permanece delimitada pelos termos do contrato.

Assim, a imposição de honorários calculados sobre a integralidade da condenação, sem observância das restrições contratuais reconhecidas na sentença, pode resultar em descompasso entre a extensão da responsabilidade efetiva e o encargo sucumbencial imposto.

É relevante pontuar que, quando a denunciação não gera resistência injustificada ou quando o denunciado obtém êxito parcial, os honorários devem ser fixados com moderação, levando em conta a utilidade concreta da intervenção e o resultado obtido. A condenação automática ao pagamento integral de honorários, sem análise do grau de procedência das teses defensivas, contraria a lógica do sistema e pode acarretar oneração excessiva da parte.

Diante disso, a alegação da apelante no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser revistos encontra respaldo jurídico consistente. Ainda que não se afaste por completo a condenação, mostra-se adequada a revisão do critério adotado, seja para reconhecer a sucumbência recíproca, seja para adequar a base de cálculo e o percentual aplicado à efetiva extensão da responsabilidade da seguradora. Tal providência prestigia os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da causalidade, assegurando que a verba honorária reflita com fidelidade o resultado do julgamento e a atuação processual de cada parte.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da Mapfre Seguros Gerais S.A.
para excluir a condenação em honorários advocatícios;
dou parcial provimento à Apelação do Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
apenas para ajustar o termo final do pensionamento ao limite de 75 anos de idade do autor e esclarecer a não sobreposição temporal entre lucros cessantes e pensão mensal, e para determinar que a verba honorária relativa ao crédito decorrente da pensão mensal seja calculada com base no montante das parcelas vencidas até a data da sentença, somadas a até doze prestações vincendas. E
nego provimento ao Recurso da Precisa Locadora de Veículos Ltda
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 11% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026